Tribunal: STJ
Processo: 0008820-93.2017.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880939 - RJ (2025/0085981-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MONICA SOARES VIEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AVILA ALVES - RJ129462
AGRAVADO
: VIVIANE RODRIGUES DA COSTA MELO
AGRAVADO
: WERITON MELO DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO DA COSTA ARAÚJO - RJ105575
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERDA
DO DENTE INCISIVO CENTRAL. DANOS MORAIS. MONTANTE FIXADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto à pretensão de reduzir o valor da indenização a título de danos
morais, a jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária pode ser revisto nesta instância extraordinária
somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante.
2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante em face da dor física e abalo psicológico em razão da perda do dente
incisivo central decorrente de serviços odontológicos mal executados pela
agravante.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: fb31e58f-1fbf-4db8-9ee1-ea3e5363c048

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880939 - RJ (2025/0085981-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MONICA SOARES VIEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AVILA ALVES - RJ129462
AGRAVADO
: VIVIANE RODRIGUES DA COSTA MELO
AGRAVADO
: WERITON MELO DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO DA COSTA ARAÚJO - RJ105575
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS. PERDA DO DENTE INCISIVO CENTRAL. DANOS
MORAIS. MONTANTE FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto à pretensão de reduzir o valor da indenização a título de danos
morais, a jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária pode ser revisto nesta instância extraordinária
somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante.
2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante em face da dor física e abalo psicológico em razão da perda do dente
incisivo central decorrente de serviços odontológicos mal executados pela
agravante.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONICA SOARES VIEIRA contra decisão
da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu de seu recurso especial em virtude da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “a r. decisão agravada parte
de premissa equivocada ao aplicar a Súmula 7 do STJ. Não se está aqui a pretender a rediscussão
dos fatos ou a revisão do conjunto probatório dos autos. A matéria é essencialmente jurídica:
trata-se de verificar se o acórdão recorrido, ao reduzir o valor indenizatório de R$ 37.480,00 para
R$ 10.000,00, contrariou a orientação pacífica desta Corte no tocante à função reparadora e
pedagógica da indenização por danos morais e estéticos, bem como ao critério da
proporcionalidade inscrito no
do Código Civil. A jurisprudência consolidada do STJ
art. 944
admite o conhecimento do Recurso Especial quando a verba indenizatória fixada nas instâncias
ordinárias é manifestamente irrisória ou exorbitante, sem que isso configure reexame de fatos. O
caso concreto a redução torna a verba irrisória, frente a gravidade de saúde que a mesma sofreu,
como bem fundamentado na perícia”.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não houve impugnação do agravo interno por parte do recorrido.
É o relatório.
VOTO
A decisão da Presidência do STJ não merece reparos, devendo ser mantida, portanto,
por seus próprios fundamentos.
Em relação à questão ventilada no recurso especial, o Tribunal de origem se manifestou
no seguinte sentido (fls. 414-422):
“É inegável, portanto, o dano estético que decorre da perda do dente incisivo
central provocado pela conduta clínica adotada pela profissional liberal.
Entretanto, no que diz respeito às indenizações, os valores comportam redução
para patamares mais condizentes com o dano experimentado.
Isso porque o direito pátrio não contempla indenização como forma de mera
punição ou reprimenda. O pressuposto da indenização não é a má prestação ou
o defeito, mas sim o prejuízo causado. E, é por isso que a diretriz para fixação
da verba compensatória é a extensão do dano (
do CC).
art. 944
Note-se que a autora já sofria com doença antecedente que leva à perda
precoce de seus dentes e o procedimento odontológico inadequado contribuiu
para o colapso dos tecidos.
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

Em precedentes assemelhados, a indenização média para casos em envolvem
falhas odontológicas gira em torno de R$ 10.000,00.
(...)
Dito isso, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), uma vez que tal importância se revela suficiente para compensação
conjunta dos danos morais e estéticos.
Além disso, é compatível com as peculiaridades do caso concreto, dado que
leva em conta a gravidade da conduta geradora do dano e a capacidade
econômica de quem a pratica, e, ainda, observa os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.”
Quanto à revisão do
fixado pelo Tribunal de origem a título de
quantum debeatur
danos morais, conforme mencionado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em
hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse
sentido:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA.
RECUSA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANOS MORAIS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento
contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de
cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico
ou prejuízos à sua saúde debilitada. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a
parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de saúde,
ultrapassou o mero dissabor.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
No
Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão.
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.612.088/SP,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
18/11/2024,
22/11/2024,
g. n.)
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA N. 479/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada
no Tema n. 466 dos Recursos Repetitivos do STJ, convertida na Súmula n. 479
do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Incide a
quanto ao valor fixado para indenização de
Súmula n. 7/STJ
danos morais. A jurisprudência desta Corte somente permite o afastamento do
referido óbice para possibilitar a revisão quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização arbitrado na origem.
No caso, o valor estabelecido não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.706.893/AM,
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
18/11/2024,
g. n.)
22/11/2024,
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RECONSIDERAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DAS
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS
PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que
a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
de razoabilidade e proporcionalidade.
2. O Tribunal de origem reconheceu o dano moral e fixou o montante
reparatório em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que não se mostra
desarrazoado ou desproporcional aos danos suportados pelos agravantes, que
tiveram corte indevido no fornecimento de água da unidade habitacional, após
inadimplemento das despesas condominiais.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.401.981/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
g. n.)
QUARTA TURMA
23/9/2024,
1/10/2024,
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS. SERVIÇO NÃO FINALIZADO. PACIENTE QUE
PASSOU DOIS ANOS SEM OS DENTES FRONTAIS, AGUARDANDO O
IMPLANTE DE SEIS COROAS DENTÁRIAS. CONTRATO DESCUMPRIDO.
NEGLIGÊNCIA DA ORA AGRAVANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
IRRISORIEDADE
OU
EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO.
INCIDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ.
CAUSALIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO.
INCIDÊNCIA. ALÍNEA C.
SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO DA
QUANTO À ALÍNEA A. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o
contrato de prestação de serviços odontológicos não foi cumprido
integralmente, por negligência da ora agravante, levando à paciente a passar
dois anos sem os dentes frontais, enquanto aguardava o implante de seis
coroas dentárias, gerou danos morais, decorreu de convicção formada em
face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do
acórdão recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. O STJ possui entendimento uniforme segundo o qual, em sede de recurso
especial, a revisão do valor da indenização por danos morais, fixado pelas
instâncias originárias, apenas é possível quando aquele for irrisório ou
exorbitante. No caso, verifica-se que o quantum indenizatório de R$ 8.000,00
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

(oito mil reais), em razão de passar dois anos sem os dentes frontais, foi
arbitrado em termos razoáveis, motivo pelo qual não se mostra pertinente sua
modificação. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a
distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e
o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a
quanto à alínea a, resta prejudicada a divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.608.738/SP,
Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g. n..)
11/5/2020,
13/5/2020,
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADOR DE
SERVIÇO. ACIDENTE. INTEGRIDADE FÍSICA DE MENOR INFANTE.
PERDA DE DENTES PERMANENTES E PARCIAIS. DANOS MORAIS E
MATERIAIS CONFIGURADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. ESPECIFICIDADES DA CAUSA.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. O valor fixado a título de indenização por danos materiais decorre da estrita
apreciação das provas carreadas aos autos, labor que escapa à competência
desta Corte Superior na via do recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
3. A indenização arbitrada a título de reparação por danos morais baseia-se
nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória
Súmula no 7/STJ,
ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que fixada em R$
20.000,00 (vinte mil reais) diante das especificidades do caso concreto.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro
,
AREsp n. 53.092/GO,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g. n.)
20/3/2014,
27/3/2014,
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

Considerando que a quantia fixada a título de danos morais e estéticos foi lastreada no
caderno probatório produzido no processo, tem-se que seria necessário revolver o acervo fático-
probatório para reformar a decisão emitida pelo Tribunal estadual, providência sabidamente vedada
na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela agravada em decorrência da falha na
prestação do serviço odontológico.
Ademais, impende consignar que "a incidência da
prejudica a análise
Súmula 7/STJ
" (AgInt no
Relator Ministro MARCO
do dissídio jurisprudencial alegado
AREsp 2.598.236/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
24/3/2025)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51525083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:12
Código de Controle do Documento: 88d2c534-9aef-46fd-93ac-0fb2e4e65789

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.939 / RJ
Número Registro: 2025/0085981-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088209320178190038 202524500414 88209320178190038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA SOARES VIEIRA
ADVOGADO : ANDERSON DE AVILA ALVES - RJ129462
AGRAVADO
: VIVIANE RODRIGUES DA COSTA MELO
AGRAVADO
: WERITON MELO DA SILVA
ADVOGADO : FÁBIO DA COSTA ARAÚJO - RJ105575
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA SOARES VIEIRA
ADVOGADO : ANDERSON DE AVILA ALVES - RJ129462
AGRAVADO
: VIVIANE RODRIGUES DA COSTA MELO
AGRAVADO
: WERITON MELO DA SILVA
ADVOGADO : FÁBIO DA COSTA ARAÚJO - RJ105575
Documento eletrônico VDA51809698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:19
Código de Controle do Documento: 22755d8b-6494-4c97-bfd4-d343d6ac43a2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:19
Código de Controle do Documento: 22755d8b-6494-4c97-bfd4-d343d6ac43a2